Tribunal: TJMT
Processo: 0004731-83.2018.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004731-83.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORDESON TULIO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 074.618.081-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO AUGUSTO SOUSA BOHRER - CPF: 085.089.566-90 (ASSISTENTE), MARCELO DIAS BATISTA - CPF: 026.631.661-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E DE OFÍCIO SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004731-83.2018.8.11.0080

APELANTE: JORDESON TULIO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – INVIABILIDADE – HARMONIA E CONVERGÊNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS SOMADA À CONFISSÃO DO APELANTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIRMANDO A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – INCIDÊNCIA DOS ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS NOS ENUNCIADOS CRIMINAIS Nº 07 E Nº 08 DA TCCR/TJMT – VALORES APREENDIDOS – CONFIRMAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA – PRODUTO DA VENDA DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 91, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER,
COM MEDIDA DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.

O fato de o agente ter sido encontrado na posse de pasta base de cocaína, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, na posse de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), que admitiu ter recebido da venda de entorpecentes, inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório e impõe a manutenção do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado Criminal nº 07 da TCCR/TJMT).

Conforme dispõe o art. 243, parágrafo único da Constituição Federal, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e será revertido a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

De acordo com o art. 91, II, b, do Código Penal, constitui efeito da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Embora não alegado, a ampla devolutividade do recurso de apelação permite que o Tribunal proceda, em agir de ofício e em benefício do acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004731-83.2018.8.11.0080

APELANTE: JORDESON TULIO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jordeson Túlio Oliveira Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de Querência/MT, nos autos do processo nº 0004731-83.2018.8.11.0080, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa,
fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 202524651).

A sentença também decretou, em favor da União, a perda do valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) apreendido com o apelante (ID 202524651).

Inconformado,
Jordeson Túlio Oliveira Santos
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 202524653).

Em suas razões, o apelante pugnou por sua absolvição e, consequentemente, pela restituição do valor apreendido (ID 202524665).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 202524668).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 208002695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004731-83.2018.8.11.0080

APELANTE: JORDESON TULIO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jordeson Túlio Oliveira Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2004 (ID 202515597).

De acordo com a peça inaugural, em 23/11/2018, no período noturno, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades do mercado do Pompeu, Setor F, em Querência/MT, quando se depararam com o apelante
Jordeson Túlio Oliveira Santos
“
trazendo consigo para venda drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em cerca de 6,3g (seis ponto três gramas) de substância análoga à Pasta Base de Cocaína (crack)
” (ID 202515597).

Relatou-se que o apelante estava próximo a um pé de manga, em um local com alta incidência do crime de tráfico de drogas e, ao notar a presença da Polícia Militar, empreendeu fuga, dispensando um invólucro no trajeto. Os agentes da lei conseguiram abordar o apelante
Jordeson Túlio Oliveira Santos
e conseguiram recuperar o invólucro, que continha 6,3g (seis gramas e três centigramas) de pasta base de cocaína (crack).

A inicial destacou que o apelante admitiu que o entorpecente destinava-se ao comércio ilícito. Além do entorpecente, os policiais encontraram R$ 209,00 (duzentos e nove reais) que
Jordeson Túlio Oliveira Santos
mencionou como sendo proveniente do tráfico de drogas.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informáticos colhidos no curso do inquérito policial nº 238/2018/DP/Querência/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2018.362779 (ID 202515597 – pp. 07/08), nas declarações dos policiais militares
Diego Augusto de Sousa Bohrer
e
Marcelo Dias Batista
(ID 202515597 – pp. 09/10 e pp. 11/12), assim como no interrogatório do apelante
Jordeson Túlio Oliveira Santos
(ID 202515597 – pp. 16/17).

Perante a autoridade policial, o apelante admitiu a destinação comercial da droga (ID 202515597 – pp. 16/17).

O laudo pericial nº 310.2.04.2018.015145-01 apresentou resultado positivo para a presença de cocaína na substância apreendida (ID 202515597 – pp. 29/31).

A denúncia foi recebida em 01/07/2019 (ID 202515597 – p. 84).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Diego Augusto de Sousa Bohrer
e
Marcelo Dias Batista
, assim como ao interrogatório do apelante
Jordeson Túlio Oliveira Santos
.

As testemunhas, ambas policiais militares, “
relataram que no dia dos fatos, em rondas por esta cidade, avistaram o acusado em um ponto costumeiro de venda de drogas, momento em que Jordeson se desfez de um invólucro, jogando-o em um terreno próximo. Prosseguiu narrando as testemunhas que, ato seguinte, realizada a abordagem pessoal no acusado, foi localizada a quantia de R$ 209,00, bem como recuperada a sacola plástica com a substância entorpecente
” (ID 202524651).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante inicialmente negou os fatos que lhe foram imputados, “
dizendo que a droga apreendida era para o seu consumo, contudo, ao final, o acusado confessou o fato narrado na denúncia
” (ID 202524651).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, a inexistência de provas que demonstrem a destinação comercial do entorpecente apreendido. Destacou que os policiais não flagraram o apelante comercializando entorpecentese que o contexto em que a ação policial se deu não demonstrou o objetivo mercantil da posse da droga.

Sem razão, todavia.

Em
primeiro lugar
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo pericial nº 310.2.04.2018.015145-01, que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína na substância apreendida com o apelante (ID 202515597 – pp. 29/31).

Em
segundo lugar
, a posse do entorpecente foi induvidosamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares nas duas fases da persecução penal, cujas declarações foram absolutamente convergentes no sentido de esclarecer que a droga efetivamente foi encontrada com o apelante
Jordeson Túlio Oliveira Santos
.

Aqui, deve-se destacar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Em
terceiro lugar
, o fato do apelante não ter sido visto procedendo à venda ou entrega da droga a terceiros não exclui a prática do crime previsto de tráfico de drogas.

Isso porque, o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e, como tal, se consuma com a prática de qualquer das 18 (dezoito) condutas que compõem o referido tipo penal, de modo que a venda é apenas uma das possibilidades de incursão na prática criminosa, que também se efetiva com o ato de
trazer consigo
, ou seja, pela conduta efetivamente praticada pelo apelante.

Neste sentido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (Enunciado Criminal nº 07 da TCCR/TJMT).

Em
quarto lugar
, além do entorpecente, o fato do apelante ter sido encontrado em conhecido ponto de venta de drogas, com considerável quantia financeira (R$ 209,00 – duzentos e nove reais) e ter
confessado
,
nas duas fases da persecução penal
, a finalidade comercial da droga, não deixa dúvidas quanto a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por fim, deve-se registrar que o apelante admitiu que os valores apreendidos em sua posse eram provenientes do comércio de drogas, ou seja, a decretação de seu perdimento é imperiosa.

Isso porque, nos termos do art. 91, II,
b
, do Código Penal, constitui efeito da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa fé,
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
.

Neste sentido, deve-se frisar que o referido dispositivo legal dá cumprimento à determinação contida no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que dispõe: “
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Por fim, deve-se consignar que a sentença não procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal estejam presentes.

Deste modo, em
agir de ofício
,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos e,
de ofício
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024